Tribunal: TJDFT
Processo: 0734280-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS. GUARNECEM RESIDÊNCIA. INCABÍVEL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO - CCS/BACEN. SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). INCABÍVEL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. PENHORA DE EVENTUAL CRÉDITO NO PROGRAMA NOTA LEGAL. INVIABILIDADE.
1. Conforme disposto no art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os móveis, pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
4. É possível a realização de pesquisa por meio dos sistemas eletrônicos SisbaJud e InfoJud em nome do cônjuge do devedor, para fins de alcançar a meação a que tem direito o devedor em razão do regime parcial de bens.
5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS não fornece dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e de aplicações, pois é “destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes legais ou convencionais.” (art. 1o da Circular 3.347/2007)
6. Em face da base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS já estar inserida na base de dados do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, não há como encampar a pretensão recursal, notadamente porque a diligência requerida (consulta ao CCS) é desnecessária e sem utilidade, já que tem (teria) resultado equivalente à diligência realizada via sistema SISBAJUD.
7. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), criado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal, tem por finalidade auxiliar o órgão acusador nas investigações de crimes financeiros, possibilitando o conhecimento das movimentações financeiras realizadas pelo investigado, mediante o afastamento judicial do sigilo bancário, não se destinando, portanto, à constrição patrimonial.
8. A expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda para penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal consiste em medida inócua, sem efetividade, diante dos valores irrisórios lá encontrados.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.